Tribunal: TJDFT
Processo: 0741001-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO. INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DAS ESTIPULAÇÕES USURÁRIAS. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL. REDUÇÃO DOS JUROS. LIMITES LEGAIS.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito da ação quando o r. Juízo de origem reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para que possa apreciar o mérito da causa de forma satisfatória, sobretudo ao se constatar que a dilação probatória desejada não agregaria subsídios úteis e relevantes ao acervo probatório já existente.
2. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios da prática de agiotagem por ocasião da contratação do mútuo não afasta o dever de pagamento do valor recebido pelo mutuário, acrescido de encargos moratórios legais, sob pena de enriquecimento sem causa, que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Ainda que restasse comprovada a prática da usura, tal vício não implicaria automaticamente na nulidade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos, garantindo-se a prevalência do contrato de empréstimo na parte válida e legal, mediante redução dos juros aos limites legais.
4. No caso dos autos, constatado que a parte autora procedera à adequação dos consectários legais da dívida mediante emenda à inicial, limitando o pedido principal ao montante devido acrescido da taxa legal de juros de 1% ao mês, não há que se falar em nulidade do débito objeto da ação de cobrança.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.